Tribunal: TJBA
Processo: 8003278-06.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003278-06.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OTAVIANO JOAQUIM DA SILVA FILHO e outros Advogado(s): LIANNE MACEDO SOARES, JOSE ZITO TANAN FILHO APELADO: IZENILDA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRA VIZINHA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e danos morais, condenando os réus (Apelantes) a repararem danos estruturais (fissuras, trincas, recalque de solo e infiltrações) causados no imóvel da autora (Apelada), decorrentes de obra lindeira irregular, e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução para oitiva de testemunhas; (ii) saber se o laudo pericial judicial foi impreciso a ponto de invalidar a condenação, por supostamente não datar as fissuras e ignorar danos preexistentes; (iii) saber se a indenização por danos morais é devida, ante a alegação de que a autora não foi forçada a se mudar; (iv) saber se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário das provas (art. 370, CPC) e agiu corretamente ao indeferir a prova testemunhal, considerando-a desnecessária diante da robustez da prova pericial técnica (ID 88191930), que é a adequada para dirimir a controvérsia sobre a causa dos danos estruturais. 4. O Laudo Pericial (ID 88191930) foi categórico ao estabelecer o nexo causal entre a obra dos Apelantes e os danos no imóvel da Apelada. A perícia atestou que os danos "foram causados pela obra realizada pelos réus, que não observou as normas técnicas e os recuos legais", destacando a ausência de estudo prévio do solo e o desrespeito ao recuo mínimo. 5. A responsabilidade em direito de vizinhança é objetiva (Art. 1.311, CC). A alegação de que o imóvel da Apelada era "frágil" ou "precário" não exime os Apelantes da responsabilidade de realizar as obras acautelatórias necessárias, o que, segundo a perícia, não ocorreu. 6. Os danos morais são devidos. O Laudo da Defesa Civil (ID 88190402) atestou "risco mediano, que podem evoluir ao risco elevado e até mesmo desabamento parcial", recomendando a "interdição imediata das áreas atingidas". A situação de risco e a necessidade de isolar cômodos ultrapassa o mero aborrecimento e configuram violação à segurança e habitabilidade do lar. 7. Indefere-se o pedido de efeito suspensivo. A sentença confirmou a tutela de urgência (paralisação da obra), atraindo a regra do art. 1.012, § 1º, V, do CPC. Ademais, os Apelantes não demonstraram a probabilidade de provimento do recurso, e o perigo da demora milita em favor da Apelada, face à natureza progressiva dos danos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, CPC). Tese de julgamento: "1. Em ações de direito de vizinhança, a responsabilidade civil por danos causados por obra lindeira é objetiva (Art. 1.311, CC), sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou a fragilidade preexistente do imóvel vizinho se o construtor não adotou as obras acautelatórias necessárias, aferidas por perícia técnica. 2. O laudo pericial conclusivo sobre o nexo causal torna desnecessária a produção de prova testemunhal, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da diligência. 3. O risco de desabamento parcial atestado pela Defesa Civil, com recomendação de interdição de áreas do imóvel, configura dano moral, pois ultrapassa o mero dissabor e viola o direito à segurança e habitabilidade." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003278-06.2023.8.05.0274, em que figuram como apelantes OTAVIANO JOAQUIM DA SILVA FILHO E MARIA SILVEIRA CARVALHO e como apelado IZENILDA DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora